Tribunal: TJMT
Processo: 1030276-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030276-05.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: FERNANDA SOARES DA SILVA PAIM e ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA
RECORRIDOS: FERNANDA SOARES DA SILVA PAIM e ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS e DANOS MORAIS- RESCISÃO- MULTA DEVIDA- PREVISÃO CONTRATUAL- RESTITUIÇÃO DEVIDA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais em que objetiva a rescisão contratual, a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS e DANOS MORAIS proposta por FERNANDA SOARES DA SILVA em desfavor de ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA aduzindo que adquiriu duas unidades de “Bangalôs” e que, em decorrência da pandemia, não teve condições de efetuar o pagamento e houve a rescisão do contrato.Afirma que, apesar de ter pago R$ 30.150,00 (trinta mil cento e cinquenta reais), a parte requerida, inicialmente, se recusou a efetuar a devolução e, após reclamação junto ao PROCON, foram apresentadas duas propostas, a primeira de devolução de R$ 5.000,00 e a segunda de R$ 15.000,00, ambas recusadas pela requerente.Ao final, requisitou a rescisão do contrato, indenização por danos materiais e danos morais.É a suma do essencial.Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide.Inicialmente, insta destacar que, em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.Incumbe à reclamada, além de provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, em razão da inversão do ônus da prova, também fazê-lo porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.Examinando os autos, verifico que a parte autora adquiriu os bangalôs n. C10 e C12, no empreendimento Eco Village d’Ajuda, localizado na antiga estrada Arraial-Trancoso, s/n, KM 8, Porto Seguro-BA.A reclamante afirmou que, em decorrência da COVID-19, não teve condições de adimplir com as parcelas, o que ensejou a rescisão contratual.Relata que, inicialmente, a reclamada esclareceu que inexistia valor a ser restituído e, após procurar o PROCON, a reclamada ofereceu proposta de restituição de R$ 5.000,00 e 15.000,00, ambas não aceitas.A reclamada aduz que não há valor a ser restituído, visto que em decorrência de deduções de “juros, multa e correção pelo atraso, comissão de corretagem e multa” inexistiria valor a ser devolvido.Inicialmente verifico que é incontroversa que a rescisão contratual se deu por culpa da parte reclamante, restando verificar apenas se existe saldo a ser restituído à parte autora.Segundo o contrato (id. 129067640 - Pág. 15-18) a inadimplência implicaria em aplicação de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor quitado, vejamos:CLÁUSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO(...)Parágrafo Único: Em caso de rescisão, na hipótese prevista no caput desta Cláusula, será aplicada multa à INTERESSADA no valor de 15% (quinze por cento) do valor já quitado, acrescido dos demais encargos previstos em lei.A parte reclamante efetuou o pagamento da importância de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), de modo que, após a rescisão por inadimplência, a reclamada deveria ter aplicado a multa de 15% e “encargos previstos em lei”, e restituído a diferença à requerente.Apesar de a parte reclamada afirmar que incidiriam deduções de “juros, multa e correção pelo atraso, comissão de corretagem e multa”, não apresentou o fundamento legal para aplicação de tais deduções.Nesse sentido, entendo que dos valores pagos pela parte requerente devem ser deduzidos apenas os 15% (quinze por cento) previstos na cláusula quinta do contrato (id. 129067640 - Pág. 15-18), e restituída a importância de R$ 25.627,50 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).Quanto ao dano moral, entendo que o mero descumprimento contratual não denota a existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana. Nesse sentido:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - RESCISÃO DECRETADA – CULPA DO VENDEDOR – ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA – COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA AO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato, diante do descumprimento dos prazos estipulados no contrato e inclusive comercializou o imóvel quando havia suspensão para tal, em razão de liminar deferida em ação civil pública, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, não se aplicando a retenção de qualquer quantia paga, conforme a redação da Súmula n. 543 do STJ. Pelo princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor do autor que estabelece multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. Inexistente a posse do autor, não fica responsabilizado pelos pagamentos referentes ao IPTU. Os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, incidem a partir da citação e não do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador. A correção monetária incide a partir do desembolso de cada parcela, ocasião em que o comprador dispôs da verba – que deve ser recomposta a partir de tal evento e não após o trânsito em julgado. Mesmo diante do atraso na entrega do imóvel contratado, o fato consiste em caso de mero inadimplemento contratual, de modo que fica afastado o dever de indenizar pelos danos morais. (N.U 1012933-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)Em face do exposto, proponho que os pedidos iniciais sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para: I. RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes;II. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 25.627,50 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC do efetivo prejuízo, conforme súmula 43, do STJ, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil;Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei no 9.099/95) .(...)”
4. No tocante a alegação da empresa recorrida sobre a incidência a outras penalidades “Apesar de a parte reclamada afirmar que incidiriam deduções de “juros, multa e correção pelo atraso, comissão de corretagem e multa”, não apresentou o fundamento legal para aplicação de tais deduções.” Além, do que a cláusula apresentada pela empresa se trata de caso de inadimplemento e não rescisão.
5.O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.
6.Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
7.Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, e a requerente suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030276-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES DA SILVA - CPF: 907.937.491-15 (RECORRIDO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA - CNPJ: 21.578.956/0001-45 (RECORRENTE), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024